Tribunal: STF
Processo: RE 632673
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.09.2017. DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATUAR EM DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ARTS. 127 E 129 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DISPOSITIVOS DADOS COMO CONTRARIADOS NO APELO EXTREMO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 21, § 2º, DO RISTF. PRECEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido da legitimidade do Ministério Público, nos termos do art. 127 e 129 da Constituição Federal, para atuar nos casos em que se evidencie o interesse público envolvido, de modo a evitar lesão ao patrimônio estatal.



    2. Admite-se neste Tribunal, por meio de interpretação extensiva do art. 21, § 2º, do RISTF, que monocraticamente se dê provimento a recursos extraordinários quando se verifica na decisão recorrida contrariedade à jurisprudência dominante, como no caso dos autos.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.